Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. LIMITE. VEDAÇÃO AO ANONIMATO. REDE SOCIAL. PERFIS ANÔNIMOS. REMOÇÃO. BLOQUEIO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO.

1. O direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto e sofre limitações de caráter ético ou jurídico, dentre elas a vedação ao anonimato, prevista na Constituição Federal.

2. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o provedor de aplicações de internet ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam estimular o cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.

3. Agravo de instrumento desprovido.